Tribunal: TJDFT
Processo: 0724794-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDAS E DANOS E REPARAÇÃO POR DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios regulares e tempestivos. Pretensão condenatória em pagamento de quantia certa com pedido contraposto.

2 – Resolução de contrato. Inadimplemento. Prestação de serviços educacionais. Na forma do art. 475, Código Civil, o contratante lesado em decorrência do inadimplemento pode requerer a resolução do contrato e as eventuais perdas e danos decorrentes. As partes celebraram um contrato de prestação de serviço educacionais em julho/2017, com previsão de encerramento em setembro/2019 (ID 23943478 – PAG 10-13, 23943479 PAG 1-4, 23943480 – PAG 1-5), consistindo em um curso técnico em radiologia na modalidade de ensino a distância e atividades práticas de visitas técnicas, ensaios em laboratório, entre outras, somando 1.200 horas, além de estágio obrigatório de 400 horas, segundo o projeto pedagógico de ID 23943487. Trata-se de profissão regulamentada e cuja formação exige aulas teóricas, práticas e estágios a serem cumpridos no último ano do curso (art. 4o § 3o Lei 7.394/1985). Os elementos do processo, especialmente as mensagens de whatsapp (ID 23943478 PAG 1-7), evidenciam que a instituição de ensino não ofereceu oportunamente as aulas práticas do estágio por inexistência de laboratório, e com isso deixou de cumprir grande parte do que foi acordado. Os problemas administrativos enfrentados pela instituição de ensino na construção do laboratório não constitui excludente de responsabilidade, pois os atrasos nas obras integram o risco própria da atividade desenvolvida. Assim, deve responder pelos danos causados às autoras.

3 – Perdas e danos. Inadimplemento. O réu alega que foi disponibilizado laboratório para a parte do estágio das autoras, fato que não foi demonstrado. As aulas práticas e o estágio são regidos pelas normas legais pertinentes e exige a formalização em relatórios e diários, para fins do disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e na Lei do estágio. Não condiz com a responsabilidade de uma instituição de ensino pretender demonstrar a realização de estágio fotografias da turma e folhas avulsas sem padrão oficial. Correta, pois, a sentença, no ponto em que condenou a ré ao pagamento integral dos valores investidos no curso. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 20% da condenação, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

E